Tribunal: TJSP
Processo: 2300840-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - ICMS – Exceção de pré-executividade – Nulidade de CDA e excesso de execução - Rejeição – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Juros calculados de acordo com a Lei no 13.918/09, que excedem a taxa Selic – Inconstitucionalidade declarada pelo Col. Órgão Especial – Multa punitiva fixada em montante que ultrapassa o tributo cobrado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - ICMS – Exceção de pré-executividade – Nulidade de CDA e excesso de execução - Rejeição – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Juros calculados de acordo com a Lei no 13.918/09, que excedem a taxa Selic – Inconstitucionalidade declarada pelo Col. Órgão Especial – Multa punitiva fixada em montante que ultrapassa o tributo cobrado – Característica confiscatória – Cabimento de limitação – Adequação do débito, todavia, que demanda mero cálculo aritmético – Excesso reconhecido – Precedente – Parcial provimento do recurso.